Tribunal: TJPA
Processo: 0840436-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840436-39.2021.8.14.0301

APELANTE: CLOVIS NEI DA FONSECA RODRIGUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2008 DA AUTARQUIA. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA “B”. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a condição do impetrante de esposo, portanto dependente da segurada, tem-se o direito ao benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

2.Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA

1.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado em 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento..

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7570010, nos autos da ação movida por CLOVIS NEI FONSECA RODRIGUES
,
por meio da qual dei parcial provimento ao recurso de apelação.

Narra a inicial que o interessado, após o falecimento de sua esposa, Sra. Célia Maria de Brito Rodrigues, requereu ao IGEPREV o benefício da pensão por morte e o pagamento do auxílio funeral, porém o pleito foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de coabitação com a segurada à época do óbito.

Inconformado, o agravante sustenta, inicialmente, que não foi demonstrado de forma cabal a existência do seu direito à pensão, sendo necessária dilação probatória, o que somente seria possível no procedimento ordinário.

Acrescenta a ausência de direito à pensão, uma vez que deve obediência à Lei complementar Estadual, N° 39/02. ônus da prova.

Alega ainda, que no momento da concessão do benefício previdenciário deve ser observada a legislação previdenciária estadual em vigor à época do fato gerador, aplicando-se subsidiariamente, o Regime Geral de Previdência Social, somente nas hipóteses em que a lei estadual for omissa, sobre estes argumentos citou, o texto normativo de dois artigos de leis previdenciárias estaduais: o art. 36, da Lei Complementar n° 39/02, assim como o art. 77, da Lei n° 5.011/81.

Acrescenta ainda que o Regime Previdenciário dos Servidores do Estado do Pará — é considerado dependente somente o marido que esteja na constância do casamento, na época do óbito. Ademais, a referida norma exige a comprovação de convivência em comum, ou seja, de que habitavam sob mesmo teto, perfazendo núcleo familiar, o que afirma não existir provas suficientes nos autos.

Por fim, aduz sobre a limitação do auxílio funeral às despesas comprovadas, que alega não costa nos autos.

Dessa forma, requer o
conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática
.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 8025854

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Na decisão agravada, reformei a sentença
a quo
e reconheci o direito do autor ao benefício de pensão por morte, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

Com efeito, destaquei no decisum combatido, que o impetrante juntou com a petição inicial comprovação de que se casou com a ex-segurada Célia Maria de Brito Rodrigues em 12/04/2013 (Id. 6657495 – certidão de casamento), que faleceu em 21/12/2019 (Id. 6657496 – certidão de óbito), demonstrando inclusive residência em comum (Id. 6657498, Id. 6657499 e Id. 6657500), não havendo o que se falar em necessidade de dilação probatória.

O que restou verificado, a não apreciação pelo juízo quanto às pretensões do impetrante de concessão da pensão por morte e do auxílio funeral enseja o reconhecimento da omissão alegada e, via de consequência, o provimento ao apelo e incidência do disposto no inciso III do §3º do artigo 1013 do CPC/15.

Todavia, conforme inclusive destacado na decisão combatida à concessão do benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus
regit actum
, conforme documentos anexados aos autos.

Contudo, como destaquei na decisão ora agravada,

o falecimento da segurada ocorreu no ano de 2019, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Ademais, destaquei no
decisum
recorrido que, foi constato que o agravado comprovou a condição de esposo da ex-segurada (Id. 6657495 – certidão de casamento), residência em comum à época do óbito (Id. 6657498, Id. 6657499 e Id. 6657500) e consequentemente de dependente da servidora falecida, concluindo-se que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte, conforme se consolidado pela jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente:

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição companheira do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. 3. Na forma do arti

(8780424, 8780424, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-31)

.............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO CONJUGAL E DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADAS, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. IGEPREV em suas razões aduziu que os apelados não conseguiram comprovar o direito à percepção da pensão, obediência à Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e à Lei Federal nº 9.717/98, posto que foram apresentadas apenas cópias dos documentos que comprovam o parentesco e a dependência econômica dos requerentes, essenciais para a concessão da pensão pleiteada. 2. Examinando os autos, entendo que restou comprovada, não só a relação conjugal existente com a apelada Danieli, bem como a dependência econômica dos requeridos em relação ao ex-servidor falecido, que entendo suficientemente demonstradas pelos documentos juntados aos autos. 3. Constato que a Sra. Danieli juntou aos autos Sentença de Ação de Justificação Judicial, onde assevera ter vivido em regime de união estável com o falecido João Duarte Oliveira por, aproximadamente, oito anos, e dessa relação nasceram os dois filhos do casal, Raissa Daiane de Souza Oliveira

(7370966, 7370966, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, publicado em 2021-12-01)

Dessa forma, revela-se inviável o acolhimento da argumentação apresentada pelo recorrente, visto que, restou comprovado o direito líquido e certo ao recebimento do benefício, em conformidade com o entendimento desta Corte acerca da concessão pensão por morte em tela.

Também me pronunciei na decisão agravada em relação ao o auxílio funeral, a Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o RJU dos servidores públicos do Pará, em seu art. 160, inciso II, alínea “b”, como bem ficou destacado na decisão agravada.

Dispõe sobre o Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

b) auxílio-funeral, correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento;

Por oportuno, acrescentei, ainda, que o IGEPREV adotou em sua Instrução Normativa n° 002/2008 especificações para o reconhecimento e concessão do benefício, instituindo que:

“Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

II – Do requerente, quando se tratar de cônjuge, companheiro(a) ou dependente do ex-segurado:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – certidão de casamento, se cônjuge;

e – declaração de convivência e prova de coabitação, se companheiro(a) do ex-segurado;

f – certidão de nascimento do dependente do ex-servidor, se filho menor, que se fará representado ou assistido por representante legal, devidamente habilitado;

g – documento emitido por junta médica do Estado, que comprove a incapacidade do filho maior de idade para realizar atividades laborais.

III – Do requerente, quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d –comprovação do pagamento das despesas com o sepultamento do ex-segurado (nota fiscal de serviço emitida pela funerária no nome do requerente e recibo emitido em nome do requerente, no qual será necessário o reconhecimento em cartório da assinatura do emitente do recibo).”

Assim sendo diante do teor normativo colacionado, portanto, que é devido o auxílio funeral postulado ao dependente do ex-segurado e, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a condição do impetrante de dependente da servidora falecida.

Em igual direção, vem decidindo este e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO FUNERAL. NETO TUTELADO LEGALMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA. QUALIDADE DE DEPENDENTE. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, II, “B”. GARANTIA DE 2 (DOIS) MESES DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO. SEM PREVISÃO DE OUTROS REQUISITOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV QUE AO TRATAR DO AUXÍLIO FUNERAL NÃO EXIGE DOS DEPENDENTES COMPROVAÇÃO DE GASTOS APENAS A FIGURA DE TERCEIROS. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO DEPENDENTE INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelante, neto da servidora falecida, que na qualidade de dependente requer auxílio-funeral disposto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido.

2. Legislação que não traz em seu bojo outro requisito atinente a comprovação de gasto aos dependentes para concessão da verba em questão.

3. Instrução Normativa da Autarquia previdenciária que ao tratar sobre o tema, estipulando requisitos para concessão, não exige da figura do dependente a comprovação de gastos funerários. Exigência disposta na Instrução que se faz a terceiro e sucessor.

4. Entendimento exarado por Tribunais Pátrios em casos análogos.

5. Direito reconhecido ao apelante para receber auxílio funeral, consistente em 2 (dois) meses de remuneração de sua avó, servidora falecida do Estado do Pará.

6. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Isenção de custas. Fixação de juros e de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

7. Apelação Conhecida e Provida. Sentença reformada.

8. À unanimidade.

(3706474, 3706474, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/07/2022